Tribunal: TJDFT
Processo: 0033485-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033485-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas em face da sentença que julgou conjuntamente a Ação Declaratória no 0033485-60.2016.8.07.0001, a Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0710628-92.2020.8.07.0015 e a Oposição no 0726213-95.2021.8.07.0001, referentes à validade de alienações de gleba pertencente ao Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 O apelante RMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA interpôs Apelação no ID 67706695. Contudo, o recurso não foi acompanhado da guia do preparo, mas apenas do comprovante de ID 67706698, que se refere a custas de 1a instância. Assim, não houve a devida comprovação do recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e no 0726213-95.2021.8.07.0001 Chamo os feitos à ordem. No Processo no 0710628-92.2020.8.07.0015, o autor constituiu como advogado o Dr. Thiago Castro da Silva, e revogou as procurações concedidas anteriormente, em 1o de julho de 2024 (ID 67707172 e 67707173). Contudo, em 31 de julho de 2024, após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração em nome do autor pelo seu advogado anterior, o Dr. Juscelio Garcia de Oliveira (ID 67707178). Em seguida, o Dr. Thiago Castro da Silva comunicou a renúncia ao mandato, “uma vez que o autor CÉLIO ALBUQUERQUE COSTA continua a ser representado judicialmente pelo advogado Dr. JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA” (ID 67707179). Os embargos de declaração foram subsequentemente julgados, e a presente apelação foi então interposta pelo Dr. Juscelio Garcia de Oliveira (ID 67707186). O mesmo ocorreu no Processo no 0726213-95.2021.8.07.0001, em relação aos mesmos causídicos e ao opoente CELIO ALBUQUERQUE COSTA: constituição do novo advogado e revogação dos mandatos anteriores no ID 67327830 e 67327831, oposição de embargos de declaração pelo advogado anterior no ID 67327836, renúncia ao mandato pelo novo advogado no ID 67327840, e interposição da apelação pelo advogado anterior no ID 67327846. Assim, o advogado Dr. Thiago Castro da Silva deverá ser intimado para esclarecer a renúncia ao mandato e para comprovar a comunicação aos mandantes, conforme preconiza o art. 112 do CPC. Desta forma: a) intime-se a apelante RMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto no processo no 0033485-60.2016.8.07.0001; b) intime-se o advogado Dr. Thiago Castro da Silva para esclarecer a renúncia ao mandato e comprovar a comunicação aos mandantes nos processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e no 0726213-95.2021.8.07.0001, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025 15:57:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador